Tribunal: TJMT
Processo: 0004312-18.2011.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004312-18.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIMAR FERANDIN - CPF: 023.987.059-00 (APELADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), ALMIR FELIPE CORREIA - CPF: 372.705.831-53 (APELADO), ANTONIO PACOLLA - CPF: 003.624.251-91 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), LUCIANO MONTEIRO REIS (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), AGDA CRISTIANE PACOLA - CPF: 799.317.071-00 (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (APELANTE), LUCIANO MONTEIRO REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PACOLLA - CPF: 003.624.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDA CRISTIANE PACOLA - CPF: 799.317.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DA AÇÃO – AÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO PELOS AUTORES – ANTERIOR ACORDO, JÁ CUMPRIDO, FIRMADO ENTRE OS AUTORES E UM DOS REQUERIDOS, EM QUE RESTOU PACTUADA A EXCLUSÃO DO MENCIONADO REQUERIDO DA LIDE E A RESPONSABILIDADE DE CADA PACTUANTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, BEM COMO REAFIRMADO QUE OS AUTORES APELADOS ERAM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão pedido de revogação de gratuidade da justiça deferida na origem para os autores apelados e de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para o patrono do requerido apelante se restou comprovado que antes do encerramento, sem resolução do mérito por abandono pelos autores apelados, da ação que foi proposta, as partes firmaram acordo, já cumprido, de exclusão do requerido apelante da lide e de responsabilidade de cada parte pelo pagamento das despesas de seus respectivos patronos, bem assim reafirmaram que os autores apelados eram beneficiários da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interposta pelo requerido
Natal Aparecido Deliberalli
e pelos seus advogados
Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que
julgou extinta sem resolução do mérito
(por abandono da causa pelo autor, art. 354 e 485, III, do CPC) a Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem no
0004312-18.2011.811.0045, código no
no. 80245 (Autos no. 612/2011)

proposta por
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
aqui apelados em face de
Antonio Pacolla, Luciano Monteiro Reis e Natal Deliberalli

(id. 197997222).

Após relato do processo defendem a nulidade da sentença, ao argumento de ter sido citra-petita por não ter arbitrado honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido ora apelante
Natal Aparecido Deliberalli
.

Alegam ter postulado na contestação (id. de origem 62136227, p. 14/15) a revogação da gratuidade da justiça deferida para os autores apelados e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para os patronos deste requerido apelante
Natal Aparecido Deliberalli
. Todavia, a sentença não analisou o pedido de arbitramento da verba honorária e nem o de revogação da gratuidade da justiça dos autores apelados.

Alegam que o proveito econômico almejado pelos autores apelados é de R$2.700.000,00, porquanto sua pretensão de recebimento de comissão de corretagem decorre do contrato de compra e venda de área rural que instruiu a petição inicial de sua Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem (id. de origem 62135260 p. 1/13 e id. de origem 62136195 p. 1/14) em que o valor da compra e venda do imóvel rural foi pela quantia de R$27.000.000,00.

Alegam ainda que, assim, eventuais os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa (R$100.000,00) seria desarrazoável, porquanto o proveito econômico da pretensão dos autores apelados recai sobre o valor de R$2.700.000,00.

De modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% sobre o valor de R$2.700.000,00 acrescido de correção monetária, notadamente porque aquele montante era da época do ajuizamento da ação

ocorrido em 18.11.2011.

Após defender a revogação da gratuidade da justiça deferida para os autores apelados pedem o provimento da Apelação (id. 197997223).

Sem contrarrazões.

Manifestação dos requeridos apelados no id. 204121670, em que informam ter ocorrido, antes da sentença, acordo que excluiu da lide o requerido aqui apelante após o pagamento realizado pelos apelados e que mesmo sem a homologação o acordo foi efetivamente cumprido, porquanto o pagamento integral ocorreu em 30.3.2019. Também relataram que no acordo restou pactuado que cada parte arcaria com os honorários de seu respectivo patrono.

O recurso foi encaminhado para central de conciliação. Todavia, não houve acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo requerido
Natal Aparecido Deliberalli
e pelos seus advogados
Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados

é saber se é caso de anular a sentença
proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que
julgou extinta sem resolução do mérito
(por abandono da causa pelo autor, art. 354 e 485, III, do CPC) a Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem no
0004312-18.2011.811.0045

proposta por
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
aqui apelados em face de
Antonio Pacolla, Luciano Monteiro Reis e Natal Deliberalli

(id. 197997222).

O requerido
Natal Aparecido Deliberalli
aqui apelante defende a anulação da sentença ao argumento de ter sido citra-petita por não ter decidido sobre suas alegações de: 1- revogação da gratuidade da justiça inicialmente deferida para os autores
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
aqui apelados e 2- falta de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patronos do requerido
Natal Aparecido Deliberalli

aqui apelante.

Verifica-se que em 6.12.2018 (id. 204121682) este requerido recorrente
Natal Aparecido Deliberalli
firmou acordo com os autores
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
aqui apelados (
termos do acordo estão descritos no documento juntado no id. 204121682, p. 3/9
) em que ficou pactuada além da negociação sobre o pagamento da área rural objeto do pacto,
também
a

exclusão da lide do mencionado requerido aqui apelante
Natal Aparecida Deliberalli
após o cumprimento do referido pacto e
a responsabilidade de cada parte em arcar com os honorários de seu patrono
, bem como a responsabilidade dos autores aqui apelados de pagar apenas as custas do processo, tendo sido esclarecido na ocasião que

os autores apelados eram beneficiários da gratuidade da justiça
. (
item
III-I do Título III – DOS TERMOS DO ACORDO
e dos itens
V.I/V.II do Título V-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
,
bem como da letra
“b” do Título VI-CONCLUSÃO,
conforme termo de acordo juntado no id. 204121682, ps. 5, 6 e 7).

Os autores apelados alegam, que embora o acordo não tenha sido homologado judicialmente em razão da não anuência por parte de um dos outros pactuantes (
Suely Pereira de Souza Pacolla que ao que parece é uma dos 6 filhos de Antono Pacolla e de Lindalva das Graças Monteiro Pacolla, ambos já falecidos e cujos inventários já foram encerrados)
, foi, entretanto, efetivamente cumprido,
em especial, na parte que

o requerido
Natal Aparecida Deliberalli
aqui apelante se obrigou
.

Veja o fragmento da petição juntada no id. 204121670 pelos autores apelados:

“
PROCESSO N°: 0004312-18.2011.8.11.0045

APELADOS: EDIMAR FERANDIN e ALMIR FELIPE CORREIA.

APELANTES: NATAL APARECIDO DELIBERALLI ABEL SGUAREZI E OUTROS- (SRC ADVOGADOS ASSOCIADOS)

Os apelados, já qualificados nos presentes autos vem realizar MANIFESTAÇÃO no processo em epigrafe, no estado em que se encontra.

Inicialmente cumpre informar que houve
acordo entabulado entre as partes
, e, conforme se
observa no acordo o apelante NATAL DELIBERALI foi excluído do processo após o pagamento realizado aos apelados
.

Esta é uma condição entabulada entre as partes e mesmo sem haver a homologação do acordo
,
este foi cumprido, com seu cumprimento de forma integral a parte NATAL DELIBERALI foi excluída do processo. O pagamento integral deu-se em 30 de março de 2019
. Então, desta data em diante, ainda que sem a homologação, com o cumprimento integral do que foi avençado, Natal Deliberalli, uma parte requerida, não faz mais parte do processo.

Não obstante a isso, no acordo ficou pactuado que cada parte seria responsável pelo pagamento dos honorários de seu advogado, conforme item V.I.

Então não há o que se falar de honorários de sucumbência pois cada parte arcaria com o pagamento dos honorários de seus advogados contratados.
” (grifo próprio e nosso).

Os termos do citado acordo, devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório pelos autores
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
aqui apelados e pelo requerido aqui recorrente
Natal Aparecido Deliberalli
estão descritos no documento juntado no id. 204121682, p. 3/9
.

Realça-se que ainda que o acordo não tenha sido homologado judicialmente há a alegação,
não desqualificada
, de que foi efetivamente cumprido.
Aliás, o requerido apelante não alega e nem demonstra que o pacto não tenha sido mesmo cumprido
.

É certo que a exclusão de litisconsorte da lide possibilita o arbitramento de honorários sucumbenciais ao excluído. Todavia, no caso houve um pacto,
firmado por livre vontade
,
de exclusão da lide deste requerido
Natal Aparecido Deliberalli
aqui apelante
e também
de que a citada exclusão da lide geraria a obrigação de cada parte arcar cos as despesas de seu respectivo patrono
.

E ainda que o acordo não tenha sido homologado judicialmente, além de ter a informação não desqualificada de que foi efetivamente cumprido, reiterara-se,
representa, mesmo sem a homologação judicial, a livre expressão da vontade das partes que o firmaram

e gera efeitos entre os pactuantes
.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO - VALIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1) Nos termos do artigo 849 do Código Civil de 2002, o acordo realizado entre as partes somente será nulo por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
.

2) INEXISTINDO QUALQUER VÍCIO, DEVERÁ PREVALECER O ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES, INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO PELO MM. JUIZ
.

3) Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10242150007738001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019)
(grifei).

Com igual orientação:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DO PACTO, AINDA QUE NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO
.

I-
CONSTITUINDO O ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS POR SEUS ADVOGADOS UM ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO, SEM NENHUM VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO ATO NEGOCIAL, INCABÍVEL A DESISTÊNCIA UNILATERAL DO MESMO SOB O ARGUMENTO DE COAÇÃO, MESMO QUE AINDA NÃO TENHA SIDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
,
porquanto não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação, dado que servirá, tão somente, para pôr fim à fase cognitiva, permitindo ao juiz verificar se o acordo foi celebrado conforme os ditames legais e se versa sobre direito disponível
. (ex vi do artigo 849 do Código Civil). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 05008414920188090112 NERÓPOLIS, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)
(grifei).

Ainda:

“Execução.
Acordo não homologado judicialmente
.
Inexistência de alegação de nulidade de forma ou de conteúdo
.
Ausência de alegação de vício no consentimento
.
VALIDADE ENTRE OS PARTICIPANTES E SEUS ADVOGADOS QUE ASSINARAM O ACORDO, INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL
. Recurso provido para acolher a impugnação e julgar extinta a execução.” (TJ-SP - AC: 00042692020178260606 Suzano, Relator: Maia da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)
(grifei).

Importante registrar que a homologação judicial tem por efeito encerrar a fase cognitiva e tornar o pacto um título executivo judicial, a fim de que posse ser executado
e

a falta da homologação judicial não retira a eficácia da livre vontade dos pactuantes
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A ausência de homologação judicial do instrumento de transação, por si só, não retira do documento o caráter de título executivo, embora lhe subtraia a possibilidade de execução como título judicial
" ( REsp 1.061.233/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2011, DJe de 14/9/2011). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2240702 SC 2022/0345511-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)
(grifei).

Consigna-se que quando houve a extinção da ação sem a resolução do mérito, por abandono pelos autores aqui apelados,
o requerido apelante não mais fazia parte da lide
, porquanto a informação, não desconstituída,
é de que o acordo em que restou pactuada sua exclusão
após a quitação
e a responsabilidade de cada parte pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos
foi cumprido em
30 de março de 2019 e
a sentença foi proferida mais de 3 anos depois
, vale dizer, em 6.7.2023 (id. 197997222)
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024